Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010822-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIO SANTOS DE MATOS - CPF: 026.683.501-58 (RECORRENTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECLAMADA NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. REL
AÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não havendo a indicação da unidade consumidora pela concessionária ou qualquer outro documento que comprove a relação contratual, esta não pode ser presumida pelo fato do reclamante não apresentar unidade consumidora de sua residência.

2.
Não r
estando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui irregularidade e dá ensejo à indenização por dano moral.

3.
Valor da indenização por danos moral aquém do fixado regularmente aos casos análogos. Redução descabida.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito discutido

e condenou a reclamada a indenizar danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da inscrição negativa indevida.

A parte reclamada interpõe recurso inominado, alegando em síntese, que o débito em questão foi regularmente contraído pela recorrida.
Por tais razões, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022